Tribunal: TJMT
Processo: 1028843-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028843-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (INTERESSADO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY LARISSA MOREIRA CAMPOS - CPF: 061.128.981-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1.
SUSCITADA A INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ARGUIÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE MERA USUÁRIA DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE REVELADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A tese de que se trataria de mera usuária de entorpecentes, aduzida nas razões do presente
habeas corpus
,

não comporta acolhimento, não somente porque não se admite o revolvimento do acervo fático-probatório no célere rito do remédio heroico, sendo igualmente vedada a incursão no mérito dos autos originários, mas também porque,
in casu
, as circunstâncias da prisão em flagrante da paciente e os materiais apreendidos não dão apoio, neste momento processual, às arguições do impetrante. Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT.

3.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, às quais se soma a existência de risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal da increpada e do fato de que já havia sido colocada em liberdade provisória três meses antes, quando presa em flagrante delito pela prática da mercancia ilícita de entorpecentes, mesmo crime em que novamente incorreu; cenário apto a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados à paciente em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028843-72.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE: DR. CÁSSIO VINÍCIUS FONSECA MEIRA

PACIENTE: JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1001315-82.2023.8.11.0026 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea
, primeiro por meio da arguição de
tese negativa de autoria
, ao argumento de que a paciente é meramente
usuária de narcóticos
, tanto que, quando da sua prisão em flagrante, não estava na posse de quaisquer apetrechos indicativos da comercialização espúria, mas apenas de diminutiva quantidade de entorpecente para o próprio consumo; e segundo, mediante a alegação de
inexistência do
periculum libertatis
, o qual reputa encontrar-se lastreado tão somente na gravidade abstrata do crime, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
, máxime face às
condições pessoais abonatórias
ostentadas pela increpada, que, acaso condenada em futura ação penal, afirma será agraciada com a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a ensejar a
desarrazoada
situação em que a custódia provisória afigura-se mais severa que a solução de mérito do processo.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que a prisão preventiva da paciente seja imediatamente substituída por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP ou pelo recolhimento cautelar em domicílio.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do
writ
, mediante a anulação do decreto de prisão preventiva ou da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em prol da increpada.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 193503197 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
193594174
), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, os informes foram carreados aos autos
por meio do documento digital registrado sob o ID 194226651.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 194371666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA
foi presa em flagrante delito em
17/11/2023
, pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.329658 que policiais civis vinham observando, há dias, movimentação suspeita por parte da paciente, que se dirigia ao morro da Capelinha para, aparentemente, atender a usuários de drogas próximos à boate
Bum-Bum de Ouro
.

Na data da prisão, os policiais, em campana, viram
JULIANA
e
Gabrielly Larissa Moreira Campos
chegando de moto, subindo um lance de escadas e entrando na mata. As duas foram abordadas quando deixavam o local, vindo a ser encontrada com a paciente
JULIANA
uma porção média de cocaína, que poderia ser dividida em mais de 20 (vinte) porções individuais, e uma balança de precisão.

Foi dada voz de prisão a ambas, ao que se seguiu o encaminhamento delas à Delegacia. Ao ser interrogada,
JULIANA
esclareceu que
Gabrielly
não tinha conhecimento acerca dos entorpecentes.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória a
Gabrielly
e, quanto à paciente,
converteu seu flagrante em prisão preventiva
, com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública.

Nesse contexto, consoante relatado, o d. causídico suscita a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em síntese, ser
inidôneo o decreto segregatício
, tanto com esteio na tese
negativa de autoria
quanto pela via da
ausência de
periculum libertatis
, mormente em face das
condições pessoais abonatórias
ostentadas pela paciente; ao que acrescenta a arguição de
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
, face à provável futura pena a ser cominada à increpada, na hipótese de eventual condenação.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2023.329658 (ID 193508650 - Págs. 9-11); dos depoimentos amealhados na fase inquisitiva (ID 193508650 - Págs. 12-15); do Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.474715 (ID 193508650 - Pág. 16); e dos Relatórios de Investigação n. 2023.13.94190 e n. 2023.13.94189 (ID 193508650 - Págs. 18-26); tratando esse último do Laudo de Constatação Provisória Preliminar de Substância Entorpecente (ID 193508650 - Pág. 20), no bojo do qual se atestou que o material apreendido em posse de
JULIANA
“
possui as características do entorpecente conhecido como
pasta-base de cocaína
” — Destaquei.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em especial, deve-se destacar que, no caso dos autos,
sequer houve distribuição do correspondente Inquérito Policial
; tratando-se, portanto, de elementos incipientes de cognição, os quais devem ser considerados, portanto, com ainda maior cautela, por não se encontrarem encerradas as investigações, as quais poderão, posteriormente, embasar a propositura de eventual Ação Penal pelo
parquet
.

Nessa linha, considero
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que se trataria a paciente de
mera usuária de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT); inexistindo, dentre a prova pré-constituída, quaisquer elementos aptos a afastar, nos limites cognitivos possibilitados pelo
habeas corpus
, a imputação feita à paciente, especialmente em vista das
circunstâncias
que cingiram sua prisão em delito e, como se verá adiante, seu
histórico criminal
com o
narcotráfico.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente em face do
risco concreto de reiteração delitiva
, por se revelar a paciente
contumaz
na prática de crimes da mesma natureza.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A autuada Juliana possui ação penal em andamento pela prática dos mesmos delitos que ocasionou sua prisão nesta data, quais sejam, tráfico de drogas e associação para a prática de tráfico de drogas (PJe n.o 1000299-93.2023.8.11.0026), além de ter sido presa em flagrante, na data de 17/08/2023, pela prática do delito de tráfico de drogas (PJe n.o 1000963- 27.2023.8.11.0026), posteriormente à prisão que ocasionou o oferecimento da ação penal (PJe n.o 1000299-93.2023.8.11.0026), conforme se confere da folha de antecedentes da flagrada.

Soma-se a isso o fato de que,
no APF n.o 1001366-30.2022.8.11.0026 e 1000963-27.2023.8.11.0026, foi concedida a liberdade provisória à suspeita Juliana, com aplicação de medidas diversas da prisão, neste último APF ficando determinado que não poderia se envolver em outros crimes, todavia, esta novamente foi presa portando drogas e balança de precisão, em pouco espaço de tempo, demonstrando que a aplicação de medidas cautelares diversas são insuficientes e inadequadas.

Depreende-se do auto de apreensão que
foi encontrado em poder da autuada uma porção média de pasta base de cocaína e uma balança de precisão branca nova, com duas pilhas (Id n.o 134771334).

[...] Tais circunstâncias
revelam a periculosidade concreta da custodiada e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema
”.

(Decisão de ID 193503199 - Págs. 5-6). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Na presente hipótese, como exposto, cuida-se de paciente
presa em flagrante delito
, após atividade de monitoramento empreendida por policiais civis, na posse de
quantidade significativa de pasta-base de cocaína
— tendo sido afirmado pelos policiais que o montante poderia ser fracionado em até
20 (vinte) porções individuais
—, bem como de
balança de precisão
;
circunstâncias que denotam a maior
gravidade concreta de sua conduta
e também sua
periculosidade social
, a justificar
a imposição do claustro preventivo.

Nesse contexto, ressalto que, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”; entendimento corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, “
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 808.314/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Como se não bastasse, colhe-se dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário que, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
,
JULIANA
responde à Ação Penal n. 1001203-84.2021.8.11.0026 (Pje), em que denunciada pela prática dos delitos previstos pelo
art. 306 c/c art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
; bem como à Ação Penal n. 1000299-93.2023.8.11.0026 (Pje), em que denunciada pela prática dos delitos previstos pelo
art. 33,
caput
e art. 35 da Lei n. 11.343/06
.

Além disso, em
17/08/2023
, a paciente foi
presa em flagrante delito
pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
posteriormente
aos fatos que deram azo à deflagração da Ação Penal n. 1000299-93.2023.8.11.0026 (Pje), oportunidade em que lhe foi concedida a
liberdade provisória
, com a aplicação de medidas diversas da prisão; o que não impediu, à toda evidência, que a paciente fosse
novamente presa em flagrante delito
ao incorrer, em tese,
no mesmo crime.

Nesse cenário, deve ser reafirmado o entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, na hipótese de condenação da paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime
fechado
, por força da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA,
mantendo, por seguinte, o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023